Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707157-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO HENRIQUE FERNANDES SOTTOVIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ANTONIO HENRIQUE FERNANDES SOTTO contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente em não promover sua internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado da rede privada que disponha. Afirma o impetrante que “após buscar auxílio na rede pública de saúde do Distrito Federal com sintomas de COVID-19 e não conseguir atendimento por falta de leitos, encontra-se internado desde às 13hs de domingo, dia 7 de março, no Hospital Santa Lúcia Norte, situado no final da Asa Norte, Brasília/DF (SHLN 516, Conj G, Lote 7, CEP: 70310-500), em sua Sala Vermelha, à espera de um leito de UTI no SUS.” Diz que “apesar de ainda não ter sido confirmado o diagnóstico de SARS-CoV-2 para o Impetrante, está sendo feito o tratamento para infecção bacteriana, no protocolo de sepse de foco pulmonar, bem como um procedimento de anti-trombose —quadro comumente associado à doença. Em suma, o estado do Impetrante é grave e necessita de internação em leito de UTI –Unidade de Terapia Intensiva, para uma melhor evolução do seu estado de saúde e minimização de riscos. Todavia, em vista da atual situação pandêmica do Distrito Federal, não há qualquer leito disponível na rede pública de saúde da região, pois se houvesse o Impetrante já teria sido transferido”. Afirma que “os boletins médicos da tarde de 08 de março de 2021 e da manhã de 09 de março de 2021 são claros em demonstrar a necessidade de internação do Impetrante em Unidade de Terapia Intensiva devido a gravidade de seu quadro clínico, bem como a inexistência do leito em hospital público conveniado ao SUS devido ao colapso do sistema de Saúde do Distrito Federal pela pandemia de SARS-CoV-2.” Sustenta, invocando o art. 196 da CF/88, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, E, por isto, a obrigação estatal de prestar-lhe a assistência requerida. Destaca que, se permanecer apenas na sala vermelha do Hospital em que se encontra, corre o risco de morte por insuficiência do tratamento recebido. Ressalta que “se faz necessária a tutela jurisdicional para a materialização dos serviços médicos que tanto precisa, seja em hospital público ou particular. Além da necessidade de internação em leito de UTI, também há a necessidade do pagamento de seu tratamento no Hospital particular, mesmo em sala vermelha, pelo Distrito Federal, enquanto não for liberado leito na rede pública ou houver a transferência para UTI particular às expensas do ente público. Aduz que “a possibilidade deste pagamento na rede particular, durante a espera de transferência, tem jurisprudência pacífica neste Egrégio Tribunal e deve ser concedida juntamente à determinação de transferência do Impetrante.” Por fim, requer: “a)Seja concedida liminarmente e inaudita altera parte a concessão de tutela para i. determinar a imediata transferência do Impetrante para leito de UTI em unidade de saúde da rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na inexistência desta vaga, em unidade de rede privada às expensas do Distrito Federal até o final do julgamento de mérito; ii. determinar o pagamento do tratamento médico na unidade particular em que o Impetrante se encontra desde sua inserção na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). iii. atribuir à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS) para cumprir a obrigação; b)A notificação da autoridade coatora para, assim sendo, prestar esclarecimentos no prazo de 10 dias nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009; c)Seja dada ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, considerando-se a mesma citada para que ingresse no feito, conforme art. 7o, II, Lei no 12.016/2009; d)Seja realizada a intimação do Ministério Público, conforme o art. 12 da Lei 12.016/2009; e)Seja deferida a concessão de justiça gratuita do Impetrante; f)A juntada dos documentos anexos; g)Seja a ação judicial julgada procedente no mérito e concedida a segurança em definitivo, para garantir: i.a imediata transferência do Impetrante para leito de UTI em unidade de saúde da rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na inexistência desta vaga, em unidade de rede privada às expensas do Distrito Federal; ii.o pagamento do tratamento de saúde do Impetrante na rede particular desde sua inserção na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).;” Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). O impetrante não recolheu o preparo, e requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimado o impetrante para comprovar a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal, sobreveio a petição de ID 23940275 e documentos de ID 23940276. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. O impetrante alega não ter condições de arcar o pagamento das custas processuais, o que encontra respaldo na CTPS (ID 23940276), que consta seu vínculo empregatícios com salário fixado em R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais). E isto se presta a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, razão por que defiro o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. Buscando otimizar eventual provimento, e, considerando a alegação do impetrante acerca de inexistência de vaga de UTI na rede pública e o fato de que o impetrante se encontra assistido em unidade hospitalar da rede privada (Hospital Santa Lucia), consoante consta do relatório de Id 23925357, INTIME-SE, com URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF, via Oficial de Justiça, para informar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre disponibilidade de vagas de leito de unidade de terapia intensiva na rede pública de saúde. Decorrido o prazo, tudo certificado, retornem os autos conclusos (com ou sem as informações) para apreciação do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora